Tribunal: STF
Processo: HC 269692
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marizete Souza Pereira Polaco, em favor de Heliton Pereira Rodrigues contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
Narra a impetrante (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
Afirma que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, pois está fundamentado apenas na gravidade abstrata do delito.
 Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita.
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, seja a custódia substituída por medidas cautelares diversas.
Solicitada a juntada dos autos do decreto prisional e a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a impetrante acostou o mandado de prisão e a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao indeferir o pedido de liminar no habeas corpus lá impetrado.
É o relatório.
Decido.

Conforme relatado, embora intimada para complementar a instrução do habeas corpus, a impetrante não o fez.
Como resultado dessa omissão, não há confirmação possível para as alegações da inicial. É ônus da impetrante, para análise de suas alegações defensivas, instruir o feito com a base material sobre a qual repousariam. Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (precedentes). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 182.064 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. INSTRUÇÃO ADEQUADA. ÔNUS DO IMPETRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. É incabível o habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 3. Constitui ônus do impetrante a instrução adequada do writ com os documentos necessários ao exame do constrangimento ilegal alegado. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 171.387 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.5.2020)
“Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento. 1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-/SP-AgR , Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13). 3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 4. O Supremo possui orientação no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’” (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14). 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 183.018 AgR, rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.5.2020)

Analisando os documentos presentes nos autos, não vislumbro constrangimento ilegal que caracterize a nulidade da prisão decretada contra o paciente. Confira-se trecho da decisão proferida pelo TJSC, ao indeferir a liminar em habeas corpus:

“Na hipótese em apreço, os fundamentos invocados não permitem vislumbrar, em análise perfunctória, o apontado constrangimento ilegal, sobretudo porque aparentemente a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente observou os requisitos legais, especialmente a garantia da ordem pública, calcada na gravidade concreta da conduta, indicadora de sua periculosidade, tal como ocorreu quando da denegação dos pleitos revogatórios”. (eDOC 3)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente